Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-80.2009.8.14.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-80.2009.8.14.0023

APELANTE: VALMIR PANTOJA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VOLITIVA DO ACUSADO EM CONSTITUIR NOVO PATRONO. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JURI. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. INCABIMENTO. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU MULTA DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS POR ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da preliminar suscitada pelo Ministério Público.

1.1. Nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Ausência de manifestação volitiva do acusado em constituir novo patrono.
Os pedidos formulados em contrarrazões
não devem ser conhecidos
, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais.

2. Recurso do apelante VALMIR PANTOJA DA COSTA.

2.1. Pedido de anulação do Júri. Decisão contrária as provas dos autos.
O contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

2.2. Pleito de reconsideração da decisão que aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos por abandono de causa.
Em relação a exclusão da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal aplicada ao advogado do recorrente, não conheço do pedido, tendo em vista a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de correição parcial ou mandado de segurança ou
habeas corpus
.

3. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, negado provimento, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer em parte e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
VALMIR PANTOJA DA COSTA
, em face da
r
. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa,
que o condenou à

pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicialmente aberto
,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, §2°, IV do Código Penal Brasileiro
.

Narra a inicial do Parquet, às fls. 02/04, que no dia 05/12/2008, à noite, realizava-se um evento festivo na localidade denominada Vila de Boa Vista, zona rural desse município, e entre as pessoas que se faziam presentes no citado local estavam o acusado Walmir Pantoja da Costa, vulgo BANGUELA, a vítima José Maurício de Souza Barbosa, o filho do denunciado, Walmir Walaci Gomes Pantoja, o pai do ofendido, Francisco de Assis Barbosa, o irmão da vítima, Antônio Edson Barbosa, bem como Antônio Rozendo Virque Moura, David Pantoja da Costa (BEBÊ), além dos indivíduos conhecidos por RENATO, GAMBÁ, JÚNIOR, entre outros.

Aduz que em um determinado momento, eclodiu uma briga generalizada, da qual faziam parte a vítima e o filho do acusado, Walmir Walaci Gomes Pantoja. Que ao perceber o que estava acontecendo, o indiciado Walmir Pantoja da Costa, conhecido por BANGUELA, sacou de uma faca que portava na cintura e aplicou um violento golpe à altura da região inguinal direita de José Maurício de Souza Barbosa. Que a vítima ainda chegou a ser socorrida por seus familiares, porém veio a falecer quando era transportada para o hospital do município de São Miguel do Guamá. Por fim, assevera a peça acusatória que a conduta praticada pelo Demandado está prevista no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CPB.

Em
Razões Recursais (ID 14352768 – Pág. 668/674)
, a defesa pugna pela
anulação do Juri
, sob o fundamento de que a
decisão foi contraria a prova dos autos
.

Esclarece que
o apelante não foi absolvido e nem teve a desclassificação do crime reconhecida, porém, essa decisão do conselho de sentença foi contrária a prova dos autos, vez que a defesa entende que o Apelante possuía total possibilidade de ser absolvido ou ainda ocorrer a desclassificação do crime para lesão corporal, posto que as provas dos autos apontam neste sentido.

Afirma que é evidente a veracidade do depoimento/interrogatório do Apelante bem como das outras provas carreadas aos autos (depoimentos das testemunhas de acusação e defesa em sede policial e em juízo), de que antes do Apelante esfaquear a vítima, o filho do Apelante já havia sido esfaqueado anteriormente, ou seja, o motivo do Apelante esfaquear a vítima, era unicamente de defender seu filho, posto que a vítima estava indo em sua direção armado. Após, o Apelante e seu filho foram imediatamente para o hospital, para receber o devido atendimento médico, que gerou o laudo médico acima referenciado e que está anexo nos autos. Verifica-se então que o Apelante, teve como única e exclusiva intenção, a proteção da vida do seu filho, e não de querer o resultado morte contra a vítima, tanto é, que foi somente UM GOLPE realizado em uma região aleatória do corpo da vítima, pelo Apelante, ao passo em que este, correu até seu filho novamente para lhe prestar o devido socorro e salvar sua vida.

Entende que houve sim contradição nas respostas aos quesitos, e de forma total, houve contradição em relação a todas as respostas apresentadas pelo Conselho de Sentença, entendendo a defesa que o Apelante faz jus a um novo julgamento, pois deve ser observada de forma completa em relação ao próprio contexto em que se enquadra o fato.

Requer ainda a
reconsideração da decisão que aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos, em razão de suposto abandono de causa.

Em
contrarrazões (ID 14352785 – Págs. 679/691)
, o digno representante ministerial manifesta-se
pelo conhecimento do recurso de apelação interposto, pois presentes os pressupostos recursais, e, no mérito, pugna
preliminarmente
, pelo seu provimento para anular a sessão plenária diante da patente nulidade absoluta. No
mérito
, pleiteia subsidiariamente que a sentença condenatória ID nº 78027407 seja mantida, pois a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
pronuncia-se pelo conhecimento parcial e, dessa extensão, pelo
desprovimento
da presente apelação, interposta em prol de Valmir Pantoja da Costa.

É o relatório. Feita a
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço em parte do recurso.

1. Da preliminar suscitada pelo Ministério Público.

1.1. Nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Ausência de manifestação volitiva do acusado em constituir novo patrono.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões recursais, preliminarmente, suscitou a nulidade da ocorrida Sessão do Tribunal do Júri, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação volitiva do acusado em constituir novo patrono, sendo nomeado advogado dativo no dia da sessão, realizando-se a sessão plenária à custa do princípio da plenitude de defesa.

Não assiste razão ao membro do
Parquet
.

Ocorre que, os pedidos formulados em contrarrazões
não devem ser conhecidos
, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais.

De outra banda, apenas à guisa de argumentação, cumpre destacar que a ausência de defesa técnica pode acarretar a nulidade do Tribunal do Juri.

O acusado tem direito à defesa técnica, ou seja, a assistência de um advogado para defender seus interesses durante o julgamento. Caso o acusado não tenha sido assistido por um advogado durante o julgamento, ou caso tenha sido impedido de falar em sua defesa, isso pode resultar na nulidade do processo.

Contudo, conforme consta dos autos,
o réu possuía advogado particular ao tempo do plenário, porém, o patrono constituído pelo réu mesmo regularmente intimado da sessão de julgamento, não compareceu nem apresentou qualquer justificativa para a sua ausência.

Assim, no momento do Tribunal do Juri o Magistrado
a quo
, ante a ausência de defesa técnica, nomeou advogado dativo. O acusado, presente ao seu julgamento (fls. 646/647), não apresentou qualquer inconformismo quanto ao defensor dativo que lhe foi nomeado. Nem mesmo logo após o advento de sua condenação.

Outrossim, o Juiz Presidente, conforme consta da Ata de Julgamento, ID 11199215 – págs. 646/647, suspendeu a sessão pelo período de 04 (quatro) horas para que o advogado dativo se assenhorasse das acusações que pesavam contra o acusado, obedecendo ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento externado pelo i. Promotor de Justiça, não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que o próprio acusado não se opôs ao defensor dativo nomeado.

Escorreito, portanto, o trâmite processual, sendo observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Assim,
não conheço
da preliminar de nulidade eriçada pelo Ministério Público de 1º grau.

2. Recurso do apelante VALMIR PANTOJA DA COSTA.

2.1. Pedido de anulação do Juri. Decisão contrária as provas dos autos.

A defesa pugna pela
anulação do Juri
, sob o fundamento de que a
decisão foi contraria a prova dos autos
.

Esclarece que
o apelante não foi absolvido e nem teve a desclassificação do crime reconhecida, porém, essa decisão do conselho de sentença foi contrária a prova dos autos, vez que a defesa entende que o Apelante possuía total possibilidade de ser absolvido ou ainda ocorrer a desclassificação do crime para lesão corporal, posto que as provas dos autos apontam neste sentido.

Afirma que é evidente a veracidade do depoimento/interrogatório do Apelante bem como das outras provas careadas aos autos (depoimentos das testemunhas de acusação e defesa em sede policial e em juízo), de que antes do Apelante esfaquear a vítima, o filho do Apelante já havia sido esfaqueado anteriormente, ou seja, o motivo do Apelante esfaquear a vítima, era unicamente de defender seu filho, posto que a vítima estava indo em sua direção armado. Após, o Apelante e seu filho foram imediatamente para o hospital, para receber o devido atendimento médico, que gerou o laudo médico acima referenciado e que está anexo nos autos. Verifica-se então que o Apelante, teve como única e exclusiva intenção, a proteção da vida do seu filho, e não de querer o resultado morte contra a vítima, tanto é, que foi somente UM GOLPE realizado em uma região aleatória do corpo da vítima, pelo Apelante, ao passo em que este, correu até seu filho novamente para lhe prestar o devido socorro e salvar sua vida.

Entende que houve sim contradição nas respostas aos quesitos, e de forma total, houve contradição em relação a todas as respostas apresentadas pelo Conselho de Sentença, entendendo a defesa que o Apelante faz jus a um novo julgamento, pois deve ser observada de forma completa em relação ao próprio contexto em que se enquadra o fato.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima José Maurício de Souza Barbosa, encontra-se demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência (ID 11199139 – Pág. 14/20 e Pás. 26/44), da Declaração de Óbito da vítima (ID 11199139 – Págs. 21/22), da Certidão de Óbito (ID 11199139 – Pág. 23) e do Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal (ID 11199139 – Pág. 24)
.

Quanto à
autoria delitiva
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se o relato das testemunhas:

A testemunha
Walmir Walaci Gomes Pantoja
, arrolada pela acusação, em audiência presidida pela MM. Juíza, respondeu
que estava na festa e após, ao sair com sua mãe para casa em uma moto, quando a vítima veio e lhe deu uma facada nas costas. Disse também que só soube no outro dia que a vítima tinha falecido, mas desconhece quem o matou. Que não mora mais em Irituia por motivos de ameaças por parte de familiares da vítima.

A testemunha
Paula de Jesus Gomes Xavier
, arrolada pela defesa, em audiência presidida pela MM. Juíza, respondeu
que soube dos fatos que resultaram na morte da vítima. Disse ainda que o acusado falou para a testemunha que agiu em legítima defesa e que a ocorrência se deu porque a vítima furou o filho do acusado.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa.
Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2.2. Pleito de reconsideração da decisão que aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos por abandono de causa.

Requer ainda a
reconsideração da decisão que aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos, em razão de suposto abandono de causa.

Em relação a exclusão da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal aplicada ao advogado do recorrente, não conheço do pedido, tendo em vista a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de correição parcial ou mandado de segurança ou
habeas corpus
.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim preleciona:

“Pode o magistrado nomear substituto e aplicar a multa prevista no art. 265, 'caput'. Essa decisão tem caráter administrativo, pois não se relaciona ao feito em julgamento. Extraída a certidão e executada a dívida pela Fazenda, caberá ao advogado impugnar nos autos da ação fiscal. Somente se admite recurso no âmbito jurisdicional criminal (correição parcial ou habeas corpus) se o afastamento do defensor for prejudicial ao réu e injustificado, configurando abuso por parte do juiz.” (in: Comentado, 13ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 571).

À vista disso, incabível o manejo do presente recurso no particular, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Colaciono entendimento desta e. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA COM PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, porquanto o conjunto probatório evidenciou a existência da materialidade e autoria delitiva, não se desincumbindo à defesa de demonstrar que o apelante desconhecia a origem ilícita da res que tinha posse, bem como não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a licitude da aquisição. 2.Comprovada a autoria e a materialidade do delito de receptação dolosa, inviável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa prevista no §3º, do art. 180, do CP, o que impossibilita a aplicação do §5º, do mesmo artigo.
3.A fixação de multa com base no art. 265 do CPP não se relaciona ao mérito da ação penal originária, sendo dotada de caráter meramente administrativo, pelo que a via da apelação é inadequada para o seu conhecimento.
4.Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida desprovido. Decisão unânime. (TJEPA; Processo nº: 0012782-32.2016.8.14.0028; Relator: Milton Augusto de Brito Nobre; Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal; Julgado: 31/07/2018).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO ? PRODUÇÃO ILICITA DE PROVAS - INVASÃO DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL INEXISTENTE CONTRA SITUAÇÕES DE FLAGRANTE DELITO - TEMA 280 DO STF - CRIME PERMANENTE - ILICITUDE DA PROVA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGENCIA DO ART. 59 DO CPB C/C ART.42 DA LEI DE DROGAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS - DETRAÇÃO A MAIOR - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL POR ABONDONO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 265 DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO AINDA NÃO PACIFICADA - ADI 4398 - IMPROPRIEDADE RECURSAL ? REVISÃO EX OFFICIO DO QUANTUM DE PENABASE COMINADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNÂNIME. I - Extraem-se dos autos que no dia 29/05/2015, policiais militares receberam uma denúncia anônima da ocorrência de tráfico de drogas na rua 02 de junho ? condomínio ametista, então se deslocaram até o endereço mencionado, onde, depois de uma revista no imóvel suspeito, encontraram um saco plástico contendo várias petecas de cocaína, em circunstancias característica do tráfico de drogas, então a acusada foi presa em flagrante delito e conduzida a autoridade policial, confessando a pratica delituosa. O laudo toxicológico (fls.42), atestou tratar-se de 40,1 gramas de cocaína; II - Inexiste ilicitude na prova colhida durante operação policial realizada sem mandado judicial, mesmo que adentrando ao domicílio da ré, quando tal comportamento se motiva na constatação de cometimento do crime em flagrante advindo de denúncia que apurou a mercancia de entorpecente pela ré, além de se tratar de delito de natureza permanente, cuja situação de flagrância se mantém ao longo do tempo (art.5º, XI da CF/88); III - In casu, verificou-se que o feito em comento se amoldou ao tema 280 da repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Rec. Extraordinário Min Gilmar Mendes - Leading case RE 603.616- STF); IV - O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente consuma-se com a realização de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343 /06, aliado aos testemunhos dos policiais condutores do flagrante que tem valor probatório se somado ao contexto coligido nos autos, resultando em um liame harmônico e convergente, suficiente para a condenação; V - Em que pese a pouca técnica na análise dos vetores circunstancias do art. 59 do CPB, verificou-se que juízo monocrático fundamentou de forma sucinta alguns desses vetores, o que não quer dizer falta de fundamentação. Ademais se observou no decisum vergastado pelo menos uma circunstancia judicial desfavorável, condição que autorizaria a majoração da pena-base além do seu grau mínimo; Precedentes do STJ e STF; VI - Noutro ponto, verificou-se que os efeitos devastadores da droga, como elemento de altíssima desagregação e desestruturação sociais, no caso COCAÍNA, afigura-se idônea para exasperar a reprimenda nos termos do art. 42 da Lei de Drogas;
VII - A multa do art. 265 do CPP, principalmente quando aplicada após a condenação (sentença ou acórdão), por não ter qualquer relação com o mérito da causa, e por ter natureza administrativa, não pode ser questionada por via de apelação, notadamente por apelação aviada nos autos da ação principal, o que, inclusive, pode inviabilizar a execução definitiva da pena.
Ademais a questão ainda não se encontra pacificada (ADI 4398). No entanto prudente providenciar a devida comunicação ao órgão de classe acerca da ocorrência do episódio para as providencias cabíveis; VIII - In casu, a pena estipulada para o ilícito em comento oscila entre 05 a 15 ANOS DE RECLUSÃO. No entanto o juízo singular aferiu a pena-base em 09 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, revelando-se injustificada, eis que da análise das circunstancias judiciais verificou-se um equilíbrio entre as mesmas (04 FAVORÁVEIS E 04 DESFAVORÁVEIS). Deste modo EX OFFICIO procedo a readequação da pena-base para 08 ANOS DE RECLUSÃO; IX - Com a pena-base mensurada em 08 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS-MULTA, por ocasião da segunda fase da dosimetria verificou-se a presença da atenuante do art. 65, III "d" do CPB, a qual seguiu reduzida em 1/6, ou seja, 01 ANO E 04 MESES, permanecendo a pena provisória em 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. Na terceira fase, face o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4° da Lei de Drogas, conveniente a redução em 1/3 ou 02 ANOS E 06 MESES, totalizando. a pena final em 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 389 DIAS-MULTA, diante da ausência de outras causas de modificação de pena; X - Nesses termos e do que foi apurado nos autos, incontroverso o envolvimento da ré no evento ilícito, a qual, após o devido processo legal, foi condenada e pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 389 DIAS-MULTA, edito condenatório proferido pelo juízo da 1ª Vara Penal de Ananindeua/PA, o qual, resguardando a readequação do quantum de pena cominado, adoto em todos os seus termos. IX - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.04758772-58, 182.688, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-31, Publicado em 2017-11-08)

A Douta Procuradora de Justiça, de maneira brilhante assim entendeu:
“Com efeito, nota-se claramente tratar-se de dupla pretensão, apoiadas, porém, em atos decisórios diversos, com o pedido de reconsideração (em relação à pena de multa) advindo – obviamente pós Sentença, pois ausente a Defesa Técnica constituída do julgamento no Plenário do Júri – de petição isolada (ID 11215031), a qual sequer chegou a ser analisada pelo juízo monocrático competente, o que vem a configurar indevida supressão de instância, fora o fato de, por provocar a prolação de Decisão também isolada (específica), vir a se constituir em questão-objeto de via judicial própria (HC ou MS) ao acesso à instância superior. E certamente não em Apelação. É tanto assim que nas próprias Razões do recurso o julgado nele utilizado como fundamento jurisprudencial se reportou a MS (ID 14352768 – fls. 06-7/7).”

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço
em parte do presente recurso e, nesta extensão,
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023